Tribunal: TJES
Processo: 5025865-29.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025865-29.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENTCARS LTDA
RECORRIDO: JAIRO DA SILVA PEREIRA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5025865-29.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: RENTCARS LTDA

RECORRIDOS: JAIRO DA SILVA PEREIRA e ALESSANDRA LAGUARDIA LOPES PEREIRA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 9º JUIZADO ESPECIAL CPIVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 11328180) interposto por Rentcars LTDA. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Jairo da Silva Pereira e Alessandra Laguardia Lopes Pereira, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 4.897,18 a título de danos materiais e R$ 7.000,00 a título de danos morais.

Os recorridos, em sua petição inicial, alegaram que, em razão de uma viagem à Itália, contrataram a locação de um veículo junto à recorrente, efetuando o pagamento de € 261,05. Narram que, ao chegarem na Itália, o primeiro recorrido foi vítima de furto, o que impossibilitou a retirada do veículo, pois seus documentos foram subtraídos. Diante disso, solicitaram a troca da titularidade do condutor para a segunda recorrida, o que não foi aceito pela recorrente, que exigiu a realização de uma nova reserva no valor de € 813,88. Requereram, assim, a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em suas razões recursais, a recorrente reitera as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, suscitadas na contestação, alega a inexistência de falha na prestação dos serviços, a culpa exclusiva do recorrido e a inexistência de danos morais.

É, em síntese, o relatório.

Após análise dos autos, entendo que o recurso merece parcial provimento. Explico.

A questão controvertida reside em determinar se a recorrente é responsável pelos danos materiais e morais sofridos pelos recorridos em razão da negativa de entrega do veículo locado.

No que tange à responsabilidade pelos danos materiais, entendo que a sentença merece ser mantida. Restou comprovado nos autos que os recorridos efetuaram o pagamento da primeira reserva e, em razão de um evento fortuito (o furto dos documentos do primeiro recorrido), foram impedidos de usufruir do serviço contratado. A recorrente, por sua vez, não comprovou a impossibilidade de realizar a troca da titularidade do condutor, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC. Assim, a condenação ao pagamento de R$ 4.897,18 a título de danos materiais deve ser mantida.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais in situ, em razão do dano moral decorrente do medo suportado pela recorrida em ver a cobrança irregular do seu nome, a ser considerado in re ipsa, conforme aduz farta jurisprudência.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, fixados em
15% (quinze) por cento
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Karine Monteiro Prado Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)